Tribunal: CARF
Processo: 10980.910631/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.910631/2012-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.814 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
INDÚSTRIA DE PAPELÃO HORLLE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 13/12/2002
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
deduzida em manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito
alegar novos fatos em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é
delimitado pelo que vier a ser alegado em impugnação ou manifestação de
inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e
Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face da
não homologação da Declaração de Compensação (Dcomp) de no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.910631/2012-48
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.814 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910631/2012-48

28363.52059.160409.1.7.04-7589, nos termos do Despacho Decisório emitido em
01/08/2012 pela DRF de Curitiba/PR (rastreamento de n° 029223052).
Na referida Dcomp, a contribuinte indicou um crédito de R$ 51,66, referente ao
pagamento efetuado em 13/12/2002, de PIS/Pasep, 8109, do período de apuração de
30/11/2002, no valor total de R$ 6.817,67.
Segundo o Despacho Decisório recorrido, o DARF indicado como crédito estava
totalmente utilizado, de acordo com as informações da DCTF apresentada pela
interessada. Em decorrência, não foi homologada a Dcomp com base no art. 170 da Lei
n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) e art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996.
Cientificada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade em 22/08/2012,
alegando, em síntese, que o crédito indicado na Dcomp decorre do pagamento da
contribuição sobre receitas financeiras, com base no § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de
1998, que foi julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Afirma que, no
período de apuração em análise, obteve receitas financeiras no montante de R$
7.947,83, razão pela qual teria direito ao crédito de R$ 51,66, resultado da aplicação da
alíquota de 0,65% sobre tais receitas. Tece comentários sobre os arts. 165 e 170 do CTN
e sobre o art. 74 da Lei n° 9.430/96. Conclui que tem o direito à compensação do
crédito pleiteado, uma vez que o tributo foi pago a maior do que o devido.
Requer a homologação da compensação declarada.
É o relatório.”
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, considerando:
“No presente caso, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, manifestando-se sobre o
julgamento proferido pelo STF no RE 585.235, delimitou a matéria ali decidida nos
seguintes termos: “O PIS/Cofins deve incidir somente sobre as receitas operacionais
das empresas, escapando da incidência do PIS/Cofins as receitas não operacionais.
Consideram-se receitas operacionais as oriundas dos serviços financeiros prestados
pelas instituições financeiras (serviços remunerados por tarifas e atividades de
intermediação financeira).”
Porém, para se ter o direito ao crédito pretendido, não basta à interessada invocar apenas
alegações de direito abstratamente consideradas. Isso porque, nos termos do artigo 15
do Decreto 70.235/1972, os recursos administrativos devem ser instruídos com o direito
em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Assim, junto à manifestação de inconformidade deveriam estar produzidos os
documentos que comprovem o direito pleiteado.
(...)
Enfim, o recurso não pode ser deferido, uma vez que não existem provas nos autos de
que teria havido pagamento a maior do que o devido.”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 10 de dezembro de 2018. Em 28 de
dezembro de 2018, apresentou recurso voluntário, trazendo nova argumentação para a reforma
da decisão. Destaco os seguintes trechos do recurso:
“A recorrente apurou crédito tributário de PIS e de COFINS em razão da ilegalidade e
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do dos referidos tributos,
em virtude da ofensa ao disposto no artigo 195, I, b, da Constituição Federal.
Porém, a Receita Federal do Brasil indeferiu o pedido de restituição, alegando que no
aludido PER/DCOMP transmitido eletronicamente, a contribuinte pleiteava a restituição
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.814 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910631/2012-48

de montante utilizado para pagamento do tributo, não restando desta forma qualquer
crédito a ser restituído para o período em análise.
Irresignada com a decisão, a ora recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, a qual foi julgada improcedente pela Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil nos seguintes termos:
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera alegação do direito desacompanhada da escrituração contábil/fiscal do período
não é suficiente para comprovar a existência de pagamento indevido ou a maior.
INCONSTITUCIONALIDADE. ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS/PASEP E
COFINS.
Em matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo STF, em sede de
julgamento de processos nos quais foi admitida a repercussão geral, as unidades da RFB
devem reproduzir o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito somente
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o que ainda não há.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
(...)
Diante do supratranscrito, cumpre observar que, em 15/03/2017, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu, em sede de Repercussão Geral (RE
574.706 – Tema 069), que o ICMS não integra a base de cálculo para fins de
incidência da contribuição ao PIS e da COFINS
(...)
Assim, diante do entendimento supra exarado, e para que não restem dúvidas quanto a
existência do crédito pleiteado, a recorrente requer seja deferida a juntada dos seguintes
documentos:
a) DIPJ DO PERÍODO;
b) LIVRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS;
c) MEMÓRIA DE CÁLCULO PIS/COFINS; e
d) COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO PIS/COFINS.
Deste modo, do cotejo dos documentos contábeis acima referidos, comprova-se a
existência de créditos no período correspondente a PER/DCOMP apresentada, oriundos
da indevida inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS e ou PIS.”
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.814 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910631/2012-48

Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Segundo a decisão recorrida a controvérsia dos autos cinge-se sobre o
reconhecimento de direito de crédito decorrente da inclusão de receitas financeiras na base de
cálculo das contribuições sociais.
Na manifestação de inconformidade alega a contribuinte a que o crédito indicado
na Dcomp decorre do pagamento da contribuição sobre receitas financeiras, com base no § 1o do
art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, que foi julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
No recurso voluntário a recorrente alega tratar-se de apuração de crédito tributário
de PIS e de COFINS em razão da ilegalidade e inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na
base de cálculo do dos referidos tributos, em virtude da ofensa ao disposto no artigo 195, I, b, da
Constituição Federal.
O recurso não deve ser conhecido. A alegação do recorrente não pode ser acatada
ante a preclusão, prescrita no art. 17 do Decreto 70.235/1972:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante”.
Segundo a ordenação do processo administrativo fiscal toda a matéria de defesa
deve ser alegada na impugnação. Não tendo sido feita a alegação no momento oportuno, opera-
se a preclusão, instituto que impede a apresentação de novos elementos fáticos em sede recursal.
Neste sentido também é o entendimento desta turma, exposto no Acórdão 3003-
001.697, de relatoria do nobre colega Müller Nonato Cavalcanti Silva, proferido em processo
administrativo da mesma contribuinte, cujo trecho do voto muito bem analisa a prescrição:
“Não se pode esquivar da aplicação da lei, sobretudo quando tratar-se de enunciado de
natureza processual que delimita a matéria em julgamento. A manifestação de
inconformidade é a oportunidade que a Recorrente fala nos autos sobre a origem do seu
crédito, de modo a possibilitar que a Delegacia de Julgamento faça a apreciação do
mérito da demanda. Trazer a matéria apenas em Recurso Voluntário, além de vedada
pelo Decreto 70.235/1972, causaria supressão de instâncias. Por todo o alegado, não se
pode conhecer do argumento por força da preclusão e para impedir a supressão de
instâncias”.
Destaco que no presente caso, há ainda contradição entre a alegação indevida
trazida no recurso e a documentação acostada na peça recursal, que refere-se justamente a receita
financeira alegada na manifestação de inconformidade. Cuida-se do indício de prova do crédito
discutido na origem, olvidado, entretanto, na peça recursal.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.814 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910631/2012-48

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital